Tribunal: STF
Processo: RE 1310425
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, em conformidade com a certificação emitida pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO. ART. 154, PARÁGRAFO ÚNICO. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO NO PARCELAMENTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. NATUREZA NÃO PUNITIVA DO ATO DE EXCLUSÃO. COMPATIBILIDADE DA PREVISÃO LEGAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE QUALQUER NATUREZA E EXCLUSÃO POR FRAUDE A LEI.
    1. Não há falar em ausência ou insuficiência de fundamentação do ato de exclusão do parcelamento, quando o mesmo declina os dispositivos legais, acompanhados de clara narrativa dos fatos, e farta documentação integrante do processo administrativo próprio, no qual se permitiu a defesa da empresa excluída.
    2. Constatada a ocorrência de irregularidades praticadas pela aderente, ou por terceiros em seu favor, mediante interposição fraudulenta de empresas, no intuito de burlar o fisco, impõe-se a exclusão da empresa devedora, do parcelamento, em conformidade com o art. 154, parágrafo único, do CTN.
    3. A circunstância de haver decisão judicial em processo autônomo determinando a liberação de valores em conta-corrente em nome da impetrante, de modo a permitir a manutenção de sua atividade operacional não importa em reforma total da medida liminar que determinou o bloqueio de bens imóveis, assim como não equivale a desoneração da impetrante quanto à prática de fraude perpetrada pela devedora contra o fisco, tampouco torna imune a empresa devedora à exclusão do parcelamento.
    4. Constatada a ocorrência de irregularidades praticadas pela aderente, ou por terceiros em seu favor, mediante interposição fraudulenta de empresas, impõe-se a exclusão do parcelamento, em conformidade com o art. 154, parágrafo único, do CTN, ainda que esteja tramitando processo cautelar sem decisão transitada em julgado, no qual se examinam os mesmos fatos.
    5. O art. 112 do CTN, que prevê a 'interpretação da lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades mais favorável ao acusado', somente se aplica a hipóteses de penalidade.
    6. A exclusão de programa de parcelamento não se confunde com aplicação de penalidade ou multa, embora possa também acarretar consequências econômico-financeiros adversas para empresa até então beneficiária do programa.
    7. A previsão no ordenamento do parcelamento de débitos tributários de qualquer natureza não impede a exclusão da empresa devedora que pratique atos em fraude a lei.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, LIV, LV e LVII, 150, I e II da CF/88. 
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). EXCLUSÃO. LEI Nº 9.964/2000. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 28.01.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 935048-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/6/2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. REFIS. Exclusão. Pagamentos irrisórios. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.216.585-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 24/9/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. REQUISITOS. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A aferição do preenchimento dos requisitos necessários ao parcelamento de débito tributário, por via do REFIS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.022.121-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/5/2017)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ, IRRF E CSLL. REFIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Analisando detidamente a prova dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido apontou que houve confissão de dívida por meio de seu parcelamento. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 885.450-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente